Tribunal: STF
Processo: HC 92871
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E
   PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
   DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS
   MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
I. Não se mostra necessária a
   apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para
   comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra
   a própria natureza do artefato.
II. Lesividade do instrumento
   que se encontra in re ipsa.
III. A qualificadora do art. 157, §
   2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
   prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
   impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento
   de testemunha presencial.
IV. Se o acusado alegar o contrário ou
   sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para
   intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos
   termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
V. A arma de
   fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser
   empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões
   graves.
VI. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo
   praticado com arma de brinquedo.
VII. Precedente do STF.
VIII.
   Ordem indeferida.